Tribunal: TJDFT
Processo: 0747949-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. TEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO. JUSTIÇA. ELETRÔNICO. DIVERGÊNCIA. PRAZO. SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE RECURSAL. TERMO INICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO. DEFESA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. EXCLUSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. PREJUÍZO. NÃO VERIFICADO. NULIDADE. RELATIVA. PRELIMINAR. REJEITADA. RESOLUÇÃO. CONTRATO. REDUÇÃO. ATIVIDADE. REPRESENTANTE. JUSTO MOTIVO. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. ADEQUADA.
1. Inexiste interesse recursal no pedido de alteração do termo inicial da correção monetária quando a pretensão formulada converge com o provimento dado na sentença.
2. Prevalecem as informações necessárias à aferição da tempestividade recursal fornecidas pelo Sistema Judicial Eletrônico, na hipótese de divergência com os dados disponibilizados no Diário de Justiça Eletrônico, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A atuação regular da parte no transcorrer da demanda, apesar da ausência de intimação do patrono expressamente indicado para receber, com exclusividade, a comunicação dos atos processuais, afasta a nulidade processual ante a ausência de prejuízos. Trata-se de nulidade relativa passível de afastamento nas hipóteses em que a parte não a suscita em momento oportuno e não resta prejudicada, como nas casuísticas em que outro patrono, igualmente constituído pela parte, pratica os atos processuais.
4. O art. 36, alínea a, da Lei n. 4.886/1965 prevê que a redução de esfera de atividade do representante, em desacordo com as cláusulas do contrato, configura justo motivo para a resolução do contrato de representação comercial pelo representante. A retirada de cliente que corresponde a expressivo percentual do faturamento mensal do representante enseja a resolução do contrato de representação comercial e impõe o pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei n. 4.886/1965.
5. A atualização monetária da indenização derivada da resolução de contrato de representação comercial devidamente motivada deve ser calculada a partir da data da resolução contratual.
6. Impõe-se a distribuição proporcional do ônus de sucumbência quando os pedidos iniciais forem parcialmente acolhidos e não consistirem em parte mínima da pretensão formulada.
7. Apelação do autor parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação das rés desprovida.